Tribunal: CARF
Processo: 13362.720004/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CÂMARA MUNICIPAL. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A Câmara Municipal, órgão integrante de administração pública direta, vinculada ao município, por ser desprovido de personalidade jurídica própria não pode figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.Os débitos tributários da Câmara Municipal deverão ser exigidos do respectivo município ao qual é vinculada, porquanto ente dotado de personalidade jurídica.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
AGENTES POLÍTICOS E COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RGPS. VÍNCULO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
É procedente o lançamento que visa apurar as contribuições previdenciárias a cargo do segurado e da empresa, incidentes sobre os pagamentos realizados pela câmara municipal aos vereadores, servidores comissionados e contribuintes individuais, enquanto segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.720004/2011-10
ACÓRDÃO
2201-012.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - CÂMARA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CÂMARA MUNICIPAL. MUNICÍPIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A Câmara Municipal, órgão integrante de administração pública direta,
vinculada ao município, por ser desprovido de personalidade jurídica
própria não pode figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.
Os débitos tributários da Câmara Municipal deverão ser exigidos do
respectivo município ao qual é vinculada, porquanto ente dotado de
personalidade jurídica.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
AGENTES POLÍTICOS E COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
RGPS. VÍNCULO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720004/2011-10
2
É procedente o lançamento que visa apurar as contribuições
previdenciárias a cargo do segurado e da empresa, incidentes sobre os
pagamentos realizados pela câmara municipal aos vereadores, servidores
comissionados
e
contribuintes
individuais,
enquanto
segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber
Allak da Silva e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), consubstanciada no Acórdão no 12-
74.531 (fls. 311/318), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo abaixo o relatório da decisão de primeira instância, que bem retrata os
fatos ocorridos até aquele momento.
Trata-se, no presente processo, de créditos constituídos pela fiscalização,
mediante a lavratura dos Autos de Infração referentes às contribuições
previdenciárias, a cargo da empresa, destinadas ao financiamento da Seguridade
Social e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (AI no
37.295.958-0) e a cargo dos segurados (AI no 37.295.959-8), bem como às
penalidades aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias (AI no
37.295.960-1, 37.295.961-0).
2. No relatório fiscal, de fls. 96/106, a fiscalização informou, em síntese, que:
Em relação aos AI No 37.295.958-0 e 37.295.959-8:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720004/2011-10
3
2.1. Os fatos geradores das obrigações principais a cargo da empresa e dos
segurados consistiram nos pagamentos realizados pela Câmara Municipal a
pessoas físicas que prestaram serviços eventuais ao órgão; aos servidores não
estatutários que exerceram cargos comissionados; e aos agentes políticos
(vereadores), no período de 01/2007 a 06/2010;
2.2. Os fatos geradores extraídos das folhas de pagamentos não foram declarados
em GFIP, nem houve desconto das contribuições a cargo dos segurados. As bases
de cálculo foram relacionadas, por contribuinte individual e empregado, nos
anexos de fls. 108/131;
2.3. Aplicou alíquota de 20 % para o lançamento das contribuições da empresa,
11% para os contribuintes individuais e a tabela de faixas salariais para os
empregados (comissionados e vereadores); Em relação à alíquota SAT considerou
1% até a competência 05/2007 e 2% a partir de 06/2007, em razão da alteração
legislativa;
2.4. Considerou os pagamentos realizados em GPS, conforme relatório RADA;
Em relação ao AI no 37.295.960-1:
2.5. Constatou que houve omissão de fatos geradores em GFIP no período de
01/2007 a 06/2010, a partir do exame das folhas de pagamentos e da verificação
de que o contribuinte apresentou GFIP sem movimento para todo o período,
conforme telas em anexo;
2.6. Realizou a comparação a fim de verificar se a nova regra introduzida pela MP
no 449/08 era mais benéfica ao contribuinte, mas a regra anterior que estabelecia
multa correspondente a 100% da contribuição devida e não declarada resultou
melhor no período de 02/2007 a 11/2008, exceto na competência 13/2007,
conforme demonstrou no item 2.5.1.4 do relatório fiscal e planilhas de fls.
132/144;
Em relação ao AI no 37.295.961-0:
2.7. Constatou que houve apresentação de GFIP sem movimento, portanto, com
informações omissas, na competência 01/2007, a partir do exame de folhas de
pagamentos, conforme consta das planilhas 145/148, em anexo;
2.8. Não realizou a comparação com o AI CFL 68, a fim de verificar se a nova regra
introduzida pela MP no 449/08 era mais benéfica ao contribuinte, porque na
competência 01/2007 a responsabilidade era do agente e não do órgão, de
maneira que aplicou retroativamente a nova regra contida no artigo 32-A da Lei
no 8.212/91, pelo valor mínimo, conforme demonstrou no item 2.5.2.3 do
relatório fiscal e planilhas de fls. 145/148;
3. A Impugnante apresentou a defesa, de fls. 284/294, aduzindo, em síntese, que:
3.1. A impugnação é tempestiva;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720004/2011-10
4
3.2. Os autos de infração são nulos, sob a alegação de que a autoridade fiscal não
relacionou todas as infrações cometidas, carecendo de clareza e fundamentação
legal;
3.3. A Lei no 10.887/04 editada em substituição a Lei no 9.506/97, declarada
inconstitucional, embora com vigência posterior a EC no 20/98 e 42/2003,
apresenta os mesmos vícios de inconstitucionalidade, não sendo cabível a
cobrança de contribuição previdenciária de agentes políticos, que não têm vínculo
de trabalho, nem prestam serviços às Casas legislativas, portanto, não se ajustam
às hipóteses do artigo 195 da CRFB;
3.4. A Câmara Municipal não pode ser contribuinte da Seguridade Social, pois não
pode ser equiparada a empresa, sequer tem personalidade jurídica, é órgão
despersonalizado;
3.5. O vereador é agente político e não pode ser contribuinte da Seguridade
Social, eis que não possui qualquer vínculo laboral ou profissional próprios da
prestação de serviços. Tem vínculo de natureza política, incompatível com os
conceitos jurídicos de contrato de trabalho ou prestação de serviços, daí a
inconstitucionalidade da Lei no 10.887/04, por extrapolar os limites do artigo 195
da CRFB;
3.6. O vereador Emídio Reis da Rocha é funcionário da CEPISA e já contribui pelo
teto máximo (sic) exigido pela Previdência Social, não devendo ter incidência
sobre a remuneração do empregador;
3.7. Em relação aos ocupantes de cargos comissionados, as contribuições do
biênio 2007/2008 foram repassadas ao Fundo Municipal de Seguridade do
Município de São Julião, e, no ano de 2009, foram devidamente recolhidos e
repassados ao INSS, conforme demonstrativo de débito que segue incluso nos
autos;
3.8. O artigo 11, I da Lei no 8.213/91 não informa que serviços de consultoria
jurídica e contabilidade são segurados obrigatórios, logo, não deve incidir
contribuição;
3.9. É necessário oficiar o Fundo Municipal de Seguridade do Município de São
Julião a fim de que informe sobre as contribuições dos seguintes exercentes de
cargos comissionados, no biênio 2007/2008: ANTONIO ISMAEL DE LIMA MAIA,
MARIA LIDUINA DE JESUS CARVALHO, MARILENE MARIA DA SILVA, OLINDIA
MARIA PAIVA DE SOUSA, PAULO HENRIQUE DE SOUSA, JOSE DE LIMA
CAVALCANTE, MARIA ALICINEIDE ROCHA SA, GRACILEIDE LOPES VIANA,
FRANCILANDIO DA SILVA CARVALHO.
3.10. As multas e juros são superiores aos previstos legalmente e devem ser
expurgados.
4. É o relatório
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720004/2011-10
5
A Delegacia Receita Federal do Brasil Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2010
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTOS. AGENTES POLÍTICOS E
COMISSIONADOS. RGPS. VÍNCULO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
É procedente o lançamento que visa apurar as contribuições previdenciárias a
cargo do segurado e da empresa, incidentes sobre os pagamentos realizados pela
câmara municipal aos vereadores, servidores comissionados e contribuintes
individuais, enquanto segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
FATO
GERADOR.
OMISSÃO.
INFRAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEGALIDADE.
Constitui descumprimento de obrigação acessória, portanto, infração sujeita à
aplicação de penalidade, deixar de declarar em GFIP todos os fatos geradores
ocorridos em cada competência. Aplica-se a regra revogada, mas vigente à época
dos fatos geradores, quando resultar mais benéfica ao Impugnante.
PAF. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA.
Aos órgãos de julgamento administrativos não compete a apreciação de
inconstitucionalidade das normas, sendo defeso deixar de aplicar lei sob tal
fundamento.
PAF. RELATÓRIO FISCAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
CLAREZA E PRECISÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade quando a autoridade autuante expôs todos os
motivos e fundamentos que serviram de suporte aos lançamentos, demonstrou a
ocorrência dos fatos geradores, identificou corretamente o sujeito passivo,
determinou a base de cálculo, apurou com exatidão o montante devido e aplicou
corretamente as penalidades cabíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 24/06/2016 (A.R. de fl. 322), tendo
apresentado, em 25/07/2016, o Recurso Voluntário de fls. 325/332, no qual alega o seguinte, em
breve síntese:
- Preliminares:
- Ausência de intimação do polo passivo competente para apresentação de
recurso/pagamento.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720004/2011-10
6
- Ausência de citação – cerceamento de defesa – ofensa ao princípio do
contraditório e ampla defesa.
- Mérito:
- A Lei no 10.887/04, editada em substituição a Lei no 9.506/97, declarada
inconstitucional, embora com vigência posterior a EC no 20/98 e 42/2003, apresenta os
mesmos vícios de inconstitucionalidade, não sendo cabível a cobrança de contribuição
previdenciária de agentes políticos, que não têm vínculo de trabalho, nem prestam serviços
às Casas legislativas. Portanto, não se ajustam às hipóteses do artigo 195 da CRFB.
- Nenhuma das hipóteses preconizadas no artigo 195 da Constituição Federal
consente a incidência das contribuições previdenciárias sobre o subsídio dos vereadores ou
agentes políticos.
- Os vereadores são agentes políticos e não podem ser contribuintes da
Seguridade Social, eis que não possuem qualquer vínculo laboral ou profissional próprios
da prestação de serviços.
- Quanto aos ocupantes de cargos comissionados, as contribuições do biênio
2007/2008 foram repassadas ao Fundo Municipal de Seguridade do Município de São
Julião, e, no ano de 2009, foram devidamente recolhidos e repassados ao INSS. Caso não se
concorde com o exposto, deve-se oficiar o Fundo e não apenas discordar alegando o ônus
da prova para o Recorrente.
- Não pode incidir contribuição previdenciária sobre os serviços de consultoria
jurídica e de contabilidade, pois não são segurados obrigatórios, como bem descreve o art.
11, I, da Lei no 8.213/91.
- Cita decisões judiciais.
Ao final, requer o reconhecimento das preliminares e, no mérito, o cancelamento
do débito fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720004/2011-10
7
A Recorrente cita decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta das
decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser
utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Não houve impugnação expressa contra os autos de infração lavrados pelo
descumprimento de obrigações acessórias (AIs no 37.295.960-1, 37.295.961-0), de modo que se
trata de matéria não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997), conforme já apontado pela decisão da DRJ.
PRELIMINARES
Aduz o Recorrente que não ocorreu a intimação regular do Município de São Julião,
na pessoa do seu representante legal, para apresentar recurso ou pagamento.
Alega, ainda, a falta de citação regular da Câmara Municipal, na pessoa do seu
representante legal, para apresentação de defesa, ocasionando prejuízo irreparável. Cita os
artigos 239, 242, §3o e 280, do CPC.
Não cabe razão ao Recorrente.
Consoante disposto no acórdão recorrido, a Câmara Municipal é um órgão
despersonalizado, vinculado ao Município de São Julião, o qual foi devidamente cientificado dos
Autos de Infração, bem como da decisão de primeira instância, nos moldes do Decreto no
70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal.
Não ocorreu cerceamento de defesa, nem prejuízo ao ente municipal, tanto que ele
apresentou Impugnação e Recurso Voluntário, demonstrando conhecer a acusação fiscal e
manifestando-se sobre a autuação.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.
MÉRITO
O Recorrente aponta vício de constitucionalidade da Lei no 10.887/2004, em face
das disposições do artigo 195 da Constituição Federal.
Sobre as alegações de ofensa a princípios constitucionais, não há como acatá-las,
pois o exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de
constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720004/2011-10
8
Assim dispõe o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo
tributário:
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Desse modo, não cabe aos órgãos julgadores afastarem a aplicação da legislação
tributária em vigor.
Neste Conselho, tal entendimento encontra-se pacificado, com a edição da Súmula
no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Alega o Recorrente que, quanto aos ocupantes de cargos comissionados, as
contribuições do biênio 2007/2008 foram repassadas ao Fundo Municipal de Seguridade do
Município de São Julião, e, no ano de 2009, foram devidamente recolhidos e repassados ao INSS.
Afirma que, caso não se concorde com o exposto, deve-se oficiar o Fundo e não apenas discordar
alegando-se o ônus da prova para o Recorrente.
Sem razão o Recorrente.
Não consta dos autos nenhuma prova dessas alegações de repasse de contribuições
ao Fundo Municipal de Seguridade.
É ônus de quem recorre demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme dispõem o art. 16 do
Decreto 70.235/76 e o art. 273 do Código de Processo Civil (CPC):
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(destaquei)
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida também nesse ponto.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720004/2011-10
9
Aduz, ainda, o Recorrente que não pode incidir contribuição previdenciária sobre os
serviços de consultoria jurídica e de contabilidade, pois não são segurados obrigatórios, como bem
descreve o art. 11, I, da Lei no 8.213/91.
O mencionado dispositivo refere-se às pessoas físicas que são segurados
empregados, importando o vínculo existente com os tomadores dos serviços e não a atividade por
eles executada. No entanto, no caso dos serviços de contabilidade e consultoria jurídica, eles
foram prestados por segurados contribuintes individuais, sem relação de emprego.
É de se destacar que o inciso V, do artigo 12 da Lei no 8.212/91 engloba as pessoas
físicas cujas atividades são desenvolvidas sem relação de emprego, como no presente caso, de
modo que não procede a argumentação do Recorrente.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999).
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Dessa forma, não merece reforma a decisão recorrida também quanto ao mérito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 343
DF CARF MF
Original